Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-72.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
04/04/2025
Número: 0600514-72.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600514-72.2024.6.16.0206,
que, julgou procedente a presente representação movida pelo Ministério Público Eleitoral para
condenar os representados Fernando Sant ́ana, Gedeão Ferreira, Gilberto Messias de Pinas, Joel
da Silva, Thayna Menegazze Maciel e Vanilda Tavares da Silva dos Santos a pagarem multa no
valor abaixo indicado, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 19, §7º da Resolução TSE
23.610/2019. Fernando Sant ́ana R$ 8.000,00 (oito mil reais); Gedeão Ferreira R$ 3.000,00 (três mil
reais); Gilberto Messias de Pinas R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Joel da Silva - R$ 7.000,00 (sete mil
reais); Thayna Menegazze Maciel R$ 2.000,00 (dois mil reais); e Vanilda Tavares da Silva dos Santos
R$ 3.000,00 (três mil reais) .(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de
Fernando Sant ́ana, Gedeão Ferreira, Gilberto Messias de Pinas, Joel da Silva, Thayna Menegazze
Maciel e Vanilda Tavares da Silva dos Santos do Município de Sarandi/PR, em que alegou que que
os representados são candidatos a vereadores nas eleições municipais de 2024, na cidade de
Sarandi/PR, promoveram, por meio de seus apoiadores, propaganda eleitoral irregular, consistente
em derrame de santinhos em vias públicas, próximas, em frente e no entorno de locais de votação.
Em virtude desses fatos, entende que houve violação do disposto nos §§ 7º e 8º da Res. TSE
23.610/2019, cuja responsabilização independe de prévia notificação dos candidatos. Aduz o dever
dos candidatos em orientar seus apoiadores a não promoverem derrame de santinhos pelas vias
públicas e locais próximos à votação, promovendo poluição visual, ambiental, entupimento de
galerias de rede pluvial, gerando dispêndio de recursos públicos e problemas na estrutura urbana,
violando, também, o disposto no art. 243, VIII, do Código Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS
(RECORRENTE)
NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE (ADVOGADO)
WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE (ADVOGADO)
JOEL DA SILVA (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
GILBERTO MESSIAS DE PINAS (RECORRENTE)

GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
GEDEAO FERREIRA (RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
FERNANDO SANT ANA (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44454224
04/04/2025
16:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44454224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.553

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600514-72.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FERNANDO SANT ANA
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: GEDEAO FERREIRA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRENTE: GILBERTO MESSIAS DE PINAS
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRENTE: JOEL DA SILVA
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS - OAB/PR78681-A
RECORRENTE: VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE - OAB/PR69531
ADVOGADO: WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE - OAB/PR73361
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
CANDIDATO.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por VANILDA

Num. 44454224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
TAVARES DA SILVA DOS SANTOS contra
a sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral
de Sarandi/PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, aplicando-lhe multa no valor de R$
1.000,00 (mil reais) por local de votação
onde foram encontrados santinhos de sua
campanha, totalizando R$ 3.000,00 (três mil
reais).
2. Representação
formulada
contra
candidatos ao cargo de vereador no
município de Sarandi/PR, por derrame de
santinhos nas imediações de locais de
votação.
3. Sentença de procedência fundamentada
na responsabilidade objetiva dos candidatos
pela
propaganda
irregular,
independentemente de prévia notificação.
4. Recurso interposto sob a alegação de
inexistência de previsão legal para a
responsabilidade
objetiva,
pequena
quantidade de santinhos apreendidos e
possibilidade de que terceiros tenham
realizado o derramamento sem anuência da
recorrente.
5. Conciliação realizada para parte dos
recorrentes. Persistência do trâmite recursal
em relação a VANILDA TAVARES DA
SILVA DOS SANTOS.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se há previsão legal para a
responsabilidade objetiva do candidato pela
propaganda eleitoral irregular.
7. Saber se há elementos suficientes para
comprovar o conhecimento da recorrente
sobre o derramamento dos santinhos.
8. Saber se a multa aplicada observou os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44454224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
9. O art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 estabelece que o derrame de
material de propaganda no local de votação
ou nas vias próximas configura propaganda
irregular, sujeitando o candidato à multa
prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/1997.
10. A
responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular decorre da impossibilidade de desconhecimento do fato, conforme
preconizado pelo art. 40-B, parágrafo único,
da Lei nº 9.504/1997.
11. A quantidade de material apreendido
nos locais de votação, ainda que amostral,
é indicativa da prática da infração e
suficiente
para
configurar
a
responsabilização da candidata recorrente.
12. A jurisprudência eleitoral reconhece a
responsabilidade objetiva do candidato pelo
derramamento
de
santinhos,
independentemente de comprovação de
dolo ou culpa direta na conduta.
13. Manutenção da multa imposta, por estar
dentro dos parâmetros legais e compatível
com a gravidade da infração constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O candidato é
responsável
pela
propaganda
eleitoral
irregular decorrente do derramamento de
santinhos
em
locais
de
votação,
independentemente de prévia notificação e
de comprovação de culpa direta, bastando
a existência de elementos que revelem a
impossibilidade de desconhecimento da
prática".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º; art. 40-B,
parágrafo único.

Num. 44454224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-MT
-
REPRESENTAÇÃO
nº
60173623, Acórdão, Des. Luiz Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 07/02/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO SANT'ANA, GEDEÃO FERREIRA,
GILBERTO MESSIAS DE PINAS, JOEL DA SILVA e VANILDA TAVARES DA SILVA DOS
SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que
julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por
derrame de santinhos, aplicando-lhes a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de votação em
que foram encontrados os citados materiais de propaganda dos recorrentes.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face
de FERNANDO SANT'ANA, GEDEÃO FERREIRA, GILBERTO MESSIAS DE PINAS, JOEL DA
SILVA, THAYNA MENEGAZZE MACIEL e VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS,
candidatos ao cargo de vereador no município de Sarandi/PR, por promoverem através de seus
apoiadores a propaganda irregular consistente em “derrame de santinhos” nas imediações de
locais de votação no município de Sarandi/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44190120, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que a autoria e a materialidade encontravam-se devidamente
consubstanciadas e provadas por meio dos Termos de Apreensão e Fotográficos juntados aos
autos, sendo que as circunstâncias apuradas, especialmente o volume e a quantidade de locais
de votação atingidos, demonstraram a impossibilidade de os beneficiários/candidatos não terem
tido conhecimento da propaganda, gerando suas responsabilizações, independentemente de
prévia notificação, aplicando-se as multas, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e art.
19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de
votação em que foram encontrados os “santinhos”, mas, respeitando-se os limites de patamar

Num. 44454224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de patamar máximo de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Irresignados com a r. sentença, os representados interpuseram o Recursos Eleitorais, em cujas
razões, id. 44190127, o recorrente GILBERTO MESSIAS DE PINAS aduziu que: 1) não há
previsão legal para incidência da responsabilidade objetiva; 2) pela análise dos vídeos carreados
não é possível identificar quantidade expressiva de santinhos do recorrente; 3) terceiros poderiam
ter jogado os santinhos, sem anuência do recorrente, ante a diminuta quantidade de material
identificado nos vídeos e efetivamente apreendidos; 4) quanto à multa, deve ser aplicado o
princípio da razoabilidade face as pequenas quantidades de santinhos apreendidos. Pugnou pela
reforma da sentença para absolver o recorrente ou, alternativamente, reduzir a multa para o
patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais); nas razões de id. 44190129, o recorrente GEDEÃO
FERREIRA aduziu que: 1) embora tivesse controle da saída do material de propaganda, não teria
como fazer controle específico sobre o uso desse material; 2) ser bastante provável que
adversários realizaram tais atos em prejuízo da candidatura do recorrente; 3) a quantidade de
material recolhida nos locais de votação foi ínfima; 4) materiais recolhidos por amostragem não
são suficientes para demonstrar a relevância e a gravidade da conduta; 5) o ônus probatório
cabia ao Recorrido. Requereu fosse reformada a sentença para julgar improcedente a
representação ou, alternativamente, fosse reduzida a multa para o mínimo legal; nas razões de id.
44190131, o recorrente JOEL DA SILVA aduziu que: 1) não tinha conhecimento que seu material
de campanha fora distribuído de forma irregular; 2) alguém se utilizando de má-fé distribuiu de
forma irregular o material objurgado com o intuito de prejudicar o recorrente; 3) o recorrido não
logrou êxito em comprovar o derrame de santinhos como descrito na inicial. Requereu o
provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a representação; nas
razões de id. 44190134, o recorrente FERNANDO SANT’ANA aduziu que: 1) não tinha
conhecimento que seu material de campanha fora distribuído de forma irregular; 2) alguém se
utilizando de má-fé distribuiu de forma irregular o material objurgado com o intuito de prejudicar o
recorrente; 3) o recorrido não logrou êxito em comprovar o derrame de santinhos como descrito
na inicial. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a
representação e; nas razões de id. 44190136, a recorrente VANILDA TAVARES DA SILVA DOS
SANTOS aduziu que: 1) não há previsão legal para a incidência da responsabilidade objetiva ao
caso; 2) pela análise dos vídeos carreados não é possível identificar quantidade expressiva de
santinhos da recorrente; 3) terceiros poderiam ter jogado os santinhos, sem anuência do
recorrente, ante a diminuta quantidade de material identificado nos vídeos e efetivamente
apreendidos; 4) quanto à multa, deve ser aplicado o princípio da razoabilidade face as pequenas
quantidades de santinhos apreendidos. 5) o ônus da prova cabia ao recorrido. Ao final, pugnou
pela reforma da sentença para absolver o recorrente ou, alternativamente, reduzir a multa para o
patamar de R$ 1.000,00 (mil reais);
THAYNA MENEGAZZE MACIEL, muito embora intimada, não interpôs recurso, seguindo o
processo seu trâmite regular no Juízo de origem para essa Representada.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, id. 44190139,
aduzindo que: 1) foi constatado intenso e desenfreado derramamento de santinhos em frente e
nos arredores de diversos locais de votação em Sarandi/PR, havendo o recolhimento por
amostragem de volantes impressos/santinhos; 2) a quantidade de “santinhos” apreendidos em
relação aos recorrentes não é exauriente, consistindo em amostragem da grave situação de
propaganda irregular verificada no dia do pleito eleitoral; 3) os vídeos capturados comprovam o

Num. 44454224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
grande volume de propaganda ilegal lançada pelas ruas de Sarandi/PR, que contemplou não
apenas os recorrentes, mas também diversos outros candidatos; 4) o material foi elaborado e
impresso sob a responsabilidade dos candidatos, os quais têm o dever de cuidar desses artefatos
publicitários, dando-lhes a devida destinação no período em que são permitidos, a fim de evitar
que sejam utilizados irregularmente; 5) o Juízo Eleitoral de Sarandi promoveu vários atos voltados
para a conscientização dos representantes dos partidos, inclusive candidatos, notadamente sob o
viés da prevenção para evitar tal infração eleitoral, como nas reuniões de 03.07.2024 e
21.08.2024 e a orientação aos participantes do pleito de 2024 em entrevista concedida à Rádio
Banda 1 AM 1090, em 27.09.2024; 6) além de o desconhecimento da lei ser inescusável (art. 3º
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), os recorrentes se encontravam formalmente
cientes do dever de se evitar “derramamento de santinho”; 7) pela enorme quantidade de material
verificado em vias públicas e próximos ao diversos locais de votação, não é crível que os
recorrentes não tenham tido conhecimento da ilegalidade; 8) não há nenhuma demonstração que
o “derramamento de santinhos” foi realizado por algum adversário em prejuízo dos recorrentes.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral,
mantendo-se integra a r. sentença prolatada com a condenação aos recorrentes.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44196110, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos
Eleitorais interpostos.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44196418, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
O i. representante do Parquet e os recorrentes FERNANDO SANT'ANA, GILBERTO MESSIAS
DE
PINAS
e JOEL
DA
SILVA manifestaram-se
favoravelmente
à
conciliação,
tendo
a recorrente VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS deixado fluir in albis o prazo, sem
qualquer manifestação, mesmo com segunda intimação recebida, id. 44212587.
Embora
de
forma
intempestiva,
a
recorrente VANILDA
TAVARES
DA
SILVA
DOS
SANTOS manifestou-se na petição de id. 44316066 favoravelmente à conciliação, porém, não se
fez presente na audiência designada para esse fim, nem tampouco o advogado que a representa
nestes autos, como se infere no documento de id. 44318830.
Na
sessão
de
mediação/conciliação
realizada
em
17/12/2024,
compareceram
os
recorrentes FERNANDO SANT'ANA, GILBERTO MESSIAS DE PINAS, JOEL DA SILVA e
GEDEÃO FERREIRA e realizaram acordo para pôr fim à presente demanda, conforme as regras
previstas na Resolução TRE-PR nº 936/2024, conforme se infere no id. 44318830.
Na decisão de id. 44318983, esta relatoria homologou o acordo formalizado entre o Ministério
Público Eleitoral e os representados mencionados no documento de id. 44318830, supracitado.
VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS e respectivo advogado não se fizeram presentes,
devendo prosseguir o regular tramite recursal para essa recorrente e, para a
representada THAYNA MENEGAZZE MACIEL, que não interpôs recurso, o processo segue

Num. 44454224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
oportunamente seu trâmite regular no Juízo de origem.
Em 03/03/2025, após a inclusão em pauta, a recorrente VANILDA TAVARES DA SILVA DOS
SANTOS requereu através da petição de id. 44405462 nova oportunidade para realizar a
conciliação.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade

O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/11/2024 - segunda-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44190123 e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 05/11/2024 - terça-feira, id. 44190136.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. No mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como na infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997,
art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem
prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º deste
artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a
impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.

Num. 44454224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra
qualquer restrição de direito;
[...]

O Juízo a quo julgou procedente a presente representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL face de FERNANDO SANT'ANA, GEDEÃO FERREIRA, GILBERTO MESSIAS DE
PINAS, JOEL DA SILVA, THAYNA MENEGAZZE MACIEL e VANILDA TAVARES DA SILVA DOS
SANTOS, candidatos ao cargo de vereador no município de Sarandi/PR, aplicando a multa de R$
1.000,00 (mil reais) por local de votação, tendo como limite mínimo a multa de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e limite máximo, R$ 8.000,00 (oito mil reais).
De início, em breve relato, é importante destacar o elogiável trabalho preventivo realizado pelo
Juízo a quo que, visando mitigar danos ao patrimônio público, realizou por duas ocasiões no
Fórum Eleitoral de Sarandi/PR, especificamente nos dias 03.07.2024 e 21.08.2024, reuniões
coordenadas pela MM. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, Drª. Vanyelza Mesquita
Bueno, com a presença dos representantes dos partidos políticos e do ilustre representante do
Ministério Público Eleitoral, com o intuito de orientar às partes envolvidas no pleito eleitoral sobre
diversas questões envolvendo às eleições 2024, mormente quanto às implicações pelo derrame
de santinhos, objeto destes autos.
Além disso, a magistrada concedeu entrevista em 27/09/2024 à Rádio Banda 1 Am 1090, com a
participação do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, i. representante do Parquet, alertando
e conscientizando os candidatos inclusive a respeito da irregularidade de derramamento de
santinhos
Nessa toada, no dia 06/10/2024, dia da eleição, com vistas a verificar a regularidade das eleições,

Num. 44454224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
houve a verificação in loco quanto ao derrame de santinhos em vias públicas nas imediações de
diversos locais de votação no município de Sarandi/PR, tendo o Senhor Chefe da 206ª Zona
Eleitoral de Sarandi/PR emitido os Termos de Constatação e Apreensão de Material de
Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos, id. 44189776 a id. 44189781, que
foram utilizados para apurar as infrações com o derramamento, por amostragem, dos candidatos
a vereador, GEDEÃO FERREIRA, GILBERTO MESSIAS PINAS, JOEL DA SILVA, THAYNA
MENEGAZZE MACIEL, VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS e FERNANDO
SANT'ANA, representados nestes autos.
Entretanto, embora toda a cautela do Juízo e demais envolvidos, houve a constatação da prática
de derramamento de santinhos em benefício dos representados, ora recorrentes nestes autos.
Aos recorrentes GEDEÃO FERREIRA, GILBERTO MESSIAS PINAS, JOEL DA SILVA, VANILDA
TAVARES DA SILVA DOS SANTOS e FERNANDO SANT'ANA foi oportunizada a realização de
conciliação por intermédio do NUPEC - Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça
Eleitoral do Paraná, pautando-se nas regras previstas na Resolução TRE-PR 936/2024.
Os recorrentes GEDEÃO FERREIRA, GILBERTO MESSIAS PINAS, JOEL DA SILVA e
FERNANDO SANT'ANA realizaram acordo com o Ministério Público Eleitoral, conforme se infere
na Ata de id. 44318830, o qual foi homologado por esta relatoria, id. 44318983.
De outra banda, como a recorrente VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS não
compareceu à Sessão de Conciliação realizada em 17 de dezembro de 2024, tampouco esteve
presente o advogado que a representa nestes autos, persiste o trâmite regular do recurso eleitoral
interposto por essa recorrente.
Nessa senda, passo a relatar.
Em suas razões, a recorrente VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS aduz não haver
apontamento legislativo que determine a responsabilização objetiva da Recorrente, e que sua
condenação somente seria possível com a comprovação de culpa da Recorrente, avaliando-se o
enfoque subjetivo.
Os candidatos, partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição
de seu material de campanha, sendo certo que a responsabilidade dos candidatos resta
demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo
de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.
Assim, ao contrário do que alega a Recorrente, responsabilidade que surge para a candidata é
objetiva, pois, sendo ela a responsável pela guarda, manutenção, distribuição do material de
propaganda, não se faz necessário apurar a culpa pelo derrame realizado, bastando a

Num. 44454224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
constatação de que o citado material foi disperso em locais que podem reverter vantagem aos
candidatos constantes nos "santinhos".
É importante destacar que os totais de santinhos apreendidos e mencionados no "Termo de
Constatação e Apreensão de Material de Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de
Santinhos", id. 44189780, representam mera amostragem de quantidades maiores desse material
que estavam dispersas no local.
De qualquer sorte, mesmo se tratando de quantidade "não sabida" do total de santinhos
derramados nos locais de votação, não seria crível que 20 (vinte) santinhos apreendidos no
Colégio Estadual do Jardim Independência, - nos quais consta a propaganda eleitoral da
Recorrente - tenham sido jogados de forma aleatória pelos eleitores que os utilizaram na votação,
ou que referido número de material de propaganda seja ínfimo, o que permite concluir que a
Recorrente teria conhecimento da propaganda irregular realizada nas proximidades de locais de
votação.

Em casos da espécie, há a responsabilidade objetiva, conforme entendimento esposado por
outros regionais, como o aresto do C. TRE-MT, a seguir reproduzido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS NO DIA DAS ELEIÇÕES. PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PREJUDICADA - FATO COMPROVADO. PRÉVIO CONHECIMENTO
DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE MITIGAM A
APLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 37 DA LEI 9.504/97. MULTA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O exame de questão alusiva à ilegitimidade passiva, fundada na existência ou não de
responsabilidade em relação à conduta praticada, é questão que compreende o objeto da
irresignação e deve ser analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
2. Comprova-se o derramamento de "santinhos" no dia do pleito conforme fotos juntadas na inicial
e auto de constatação da lavra do Ministério Público Eleitoral.
3. Constatada a presença de elementos e circunstâncias suficientes para reconhecer a
responsabilidade do representado quanto ao derrame ou a anuência com o derrame de material de
propaganda no local de votação ou nas vias próximas, resta configurada a propaganda irregular
prevista no art. 19, § 7º da Resolução TSE nº 23.610/2019, sujeitando-se a infratora ou o infrator à
multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
4. Em se tratando de derrame de santinhos às vésperas ou no dia das eleições, mitiga-se a
necessidade da notificação prévia disposta no artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, sob pena de
inviabilizar o efeito prático da sanção, bem como com a finalidade de se manter o equilíbrio da
disputa eleitoral.
5. O ilícito previsto no art. 19, § 7º da Resolução TSE nº 23.610/2019 (derrame de santinhos),
importa em quebra de isonomia entre concorrentes, com indiscutível vantagem eleitoral decorrente
da exteriorização de forma ilícita de propaganda eleitoral no dia da eleição.
6. Recurso Eleitoral a que se nega provimento, em consonância com o parecer ministerial.

Num. 44454224 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16

TRE-MT - REPRESENTAÇÃO nº60173623, Acórdão, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 07/02/2023. (Grifo nosso)
No que tange à alegação de que terceiros - sem a anuência da Recorrente - possam ter jogado
os santinhos nos locais de votação, posto serem diminutas as quantidades apreendidas, também
não prospera.
Como antes mencionado, a responsabilidade pela guarda, manutenção e distribuição do
objurgado material apreendido é da candidata, e não de outras pessoas sugeridas como
possíveis autoras pelo derramamento dos santinhos. Essa alegação não veio amparada por
qualquer tipo de prova, se tratando de mera conjectura lançada nos autos pela representada.
A recorrente alega que o ônus da prova cabe ao autor e que a prova da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário seria mitigada pela existência de circunstância que revelem a
impossibilidade de a pessoa beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
A existência de 20 (vinte) santinhos nas imediações do Colégio Estadual do Jardim
Independência, de 01 (um) santinho no Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa e, de 03 (três)
santinhos na Escola Municipal Yoshio Hayashi, locais em que diversos fiscais de partidos -
inclusive do partido a que está vinculada a Recorrente - e outros interessados na campanha da
Recorrente percorreram no intuito de acompanhar a evolução da eleição podem, de per si,
demonstrar que, por meio das citadas pessoas, a candidata teria conhecimento do citado
derramamento de santinhos.
Sobre a penalidade aplicada, entendo ser adequado o padrão de R$ 1.000,00 (mil reais) por local
de votação utilizado pelo Juízo de origem, pois, como antes mencionado, o material apreendido
se trata de mera amostragem, não se limitando riam àquelas quantidades, mormente quando há
um local em que se localizaram 20 (vinte) unidades do material objurgado.

Por estes fundamentos, o desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por VANILDA TAVARES
DA SILVA DOS SANTOS é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que o processo foi extinto com resolução do mérito, na forma do
art. 487, III, do CPC, em relação aos Recorrentes, GEDEÃO FERREIRA, GILBERTO MESSIAS
PINAS, JOEL DA SILVA e FERNANDO SANT'ANA, pelo acordo realizado em sessão de
conciliação com o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, homologado na decisão de id.
44318983, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral
interposto por VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS, mantendo-se íntegra a r. sentença
objurgada, na qual o Juízo a quo julgou procedente a representação movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, condenando à referida Recorrente à multa de R$ 3.000,00 (três mil
reais), pela prática de derramamento de "santinhos", nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº

Num. 44454224 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/04/2025 16:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040416394667400000043397935
Número do documento: 25040416394667400000043397935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/04/2025 17:59:16
9.504/97 e art. 19, §7º da Resolução TSE 23.610/2019.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600514-72.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: FERNANDO
SANT ANA - Advogado do RECORRENTE: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A -
RECORRENTE: GEDEAO FERREIRA - Advogados do RECORRENTE: RAUL DOS SANTOS -
PR77889, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808 - RECORRENTE: GILBERTO
MESSIAS DE PINAS - Advogados do RECORRENTE: GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, JOSE
GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO BENATTI - PR7511, MARIANE YURI
SHIOHARA LUBKE - PR38964 - RECORRENTE: JOEL DA SILVA - Advogados do RECORRENTE:
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A, NEWTON CESAR MARTINS - PR78681-A -
RECORRENTE: VANILDA TAVARES DA SILVA DOS SANTOS - Advogados da RECORRENTE:
NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE - PR69531, WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE -
PR73361 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025